Tribunal: STF
Processo: HC 241959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa. Nulidade da prisão em flagrante. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edenilson Fabrício Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.557/SP (evento 5).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 04.01.2024. Alega nulidade da prisão em flagrante, porquanto lastreada em denúncia anônima. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem participar de organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. É idônea a fundamentação do decreto prisional centrada na gravidade da conduta criminosa, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (969,19 g de cocaína). 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi preso em flagrante delito “tendo em depósito e guardando consigo, sem a devida autorização, 969,19 gramas de cocaína, sob a forma de 01 ‘tijolo’” - convertido, posteriormente, em prisão preventiva. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 6):



    "(...). Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. Os fatos denotam a apreensão de elevada quantidade de droga, o que, em sede de cognição sumária, corrobora a destinação ilícita das substâncias. Referida quantidade é capaz de proporcionar mais de 1.000 porções da droga, que consiste em substância apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Ademais, as circunstâncias da apreensão denotam o envolvimento do autuado com organização criminosa que movimenta elevada quantidade de entorpecentes, financiando-a e tomando, a título de garantia, a própria droga, objeto do negócio. Tais elementos, certamente, sobrelevam a reprovabilidade da conduta e tornam imperiosa a segregação cautelar para acautelamento da ordem pública, uma vez que o estado de liberdade do indiciado coloca em risco todo o tecido social.”



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: (evento 4):



    "(...).



    Analisado o caso concreto, chega-se à conclusão de não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao processo em liberdade.



    Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.



    Importa ainda consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa em razão da dinâmica dos fatos e da quantidade de entorpecentes apreendida, as quais denotariam maior grau de envolvimento do paciente com o comércio ilícito.



    A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, conquanto não seja vultosa, não deixa de ser significativa. O laudo toxicológico concluiu, ademais, que a apreensão se refere a “cocaína”, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto.  Ressalte-se que, mesmo tendo o pedido vindo acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, não há como conceder-se a liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente ao fundamento de que (evento 5):



    “(...). verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do réu, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Tal como registrei na decisão agravada, é idônea a fundamentação do decreto prisional centrada na gravidade da conduta criminosa, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (969,19 g de cocaína). 



    Em casos similares, o STJ entende que "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019). 



    (...).  



    Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto às teses defensivas de excesso de prazo para formação da culpa e nulidade do flagrante, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator